Tribunal: TJMT
Processo: 1026862-08.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026862-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RADIO TAXI CUIABANA LTDA - CNPJ: 00.312.736/0001-03 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ARQUIMEDIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 091.564.808-30 (AGRAVADO), ELTON PEREIRA DE MATOS - CPF: 808.649.531-00 (AGRAVADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL.

POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.”

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

2. Decisão reformada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto Banco do Brasil S.A. contra decisão que nos autos nº 0046893-21.2015.8.11.0041 indeferiu o pedido de bloqueio de salário dos agravados.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “
Tratam-se os autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença visando ao recebimento dos valores R$ 133.102, 36 (cento e trinta e três mil, cento e dois reais e trinta e seis centavos), decorrente de contrato de cartão BNDES.
” (Id.
190358672
, pág. 4).

Menciona que “o
Agravante tentou, por diversos meios, localizar bens passíveis de penhora, e, assim, em pesquisa INFOJUD, descobriu-se que o Agravado Arquimedio Antônio de Oliveira é médico e funcionário público do Estado de Mato Grosso e, recebe, por mês, entre a iniciativa privada e o setor público valores superiores a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Diante de tal informação, requereu-se a penhora de 30% sobre os referidos da remuneração do Agravado e/ou em outro percentual não inferior a 15% para que sejam realizados os descontos nos salários/remuneração do Requerido, mensalmente, até o pagamento integral do débito. Todavia, tal pedido fora indeferido.
” (Id.
190358672
, pág. 4).

Narra que “
as Cortes Superiores passaram a admitir a relativização da regra do art. 833, inc. IV do CPC, deferindo a penhora dentro de limite que não interfira na subsistência do devedor e de sua família.
” (Id.
190358672
, pág. 10).

No mérito pugna pelo provimento do recurso “para reformar a decisão Agravada e deferir a penhora de 30%, ou em outro percentual que entender cabível este Eg. Tribunal, mas não inferior a 15% dos salários/remuneração do Executado ARQUIMEDIO ANTONIO DE OLIVEIRA, até quitação integral do débito.”

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Isso é assim porque entendo que a regra disposta no art. 833 do CPC passou a tratar a impenhorabilidade do salário como relativa.

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em 19/4/2023
, DJe de 24/5/2023.) (Destaquei)

Todavia, no caso concreto tenho que valor penhorado não pode ultrapassar 15% (quinze por cento) do valor do rendimento líquido da parte agravada.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do valor do salário líquido do agravado Arquimedio Antônio de Oliveira, até quitação integral do débito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024